Tribunal: TJDFT
Processo: 0727021-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Aviamento. Pagamento voluntário. Inocorrência. Penhora. Imóvel. Perfectibilização. Avaliação. Renovação. Laudo. Confecção por oficial de justiça avaliador. Indicação do método utilizado. Executados. Impugnação. Desconformidade. Ausência de critérios técnicos. Lastreamento em laudo desprovido de atualidade. Acolhimento. Impossibilidade Agravo de instrumento desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de ação de execução de título executivo extrajudicial, rejeitara a impugnação à avaliação do bem imóvel penhorado que aviara uma das executadas e homologara o laudo apresentado por oficial de justiça avaliador.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo de instrumento adstringe-se à aferição da higidez técnica, e a respectiva correspondência com a realidade, do laudo de avaliação confeccionado por oficial de justiça avaliador, aferindo-se a necessidade, ou não, de realização de nova estimação por profissional especializado.
III. Razões de decidir
3. Consubstancia verdadeiro truísmo que o Oficial de Justiça Avaliador ostenta acervo técnico e usufrui de fé pública para o desenvolvimento de suas atividades funcionais como auxiliar da justiça, ensejando que, consumando avaliação do bem penhorado, o ato reveste-se desse predicado, tornando inexorável que a repetição da cotação somente reveste-se de estofo se houver arguição fundamentada da ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador (CPC, art. 873).
4. Consumada a avaliação da coisa constrita por perito do juízo, leiloeiro judicial e/ou oficial de justiça avaliador, a cotação alcançada, afigurando-se revestida de critérios técnicos e provida de presunção de legitimidade, não pode ser desqualificada sem que antes seja demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, resultando que, não divisados esses vícios, afigura-se inviável que o inconformismo do executado seja acolhido e renovada a diligência avaliatória em razão de simples inconformismo manifestado quanto ao produto alcançado com lastro em laudo anteriormente confeccionado desprovido de atualidade.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.